Tribunal: CARF
Processo: 13074.722263/2021-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13074.722263/2021-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.916 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
ODAIR PEREGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os rendimentos
tributáveis informados pela fonte pagadora, deve ser mantida a omissão de
rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser oferecido à
tributação no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ODAIR PEREGO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em
Salvador/BA, Acórdão no 105-006.570/2021, às e-fls. 72/77 que julgou procedente a Notificação
de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13074.722263/2021-94
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.722263/2021-94

de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições a previdência privada, em relação
ao exercício 2020, conforme peça inaugural do feito, às fls. 62/67, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatouse omissão
de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à Previdência Privada,
Plano Gerador de Benefício Livre e/ou Fundos de Aposentadoria Programada
Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 478.771,93, recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 71.815,79.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 86/88, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
Conforme consta da Ação Ordinária 2004-61.00.024391-2 em 27/02/2009 o Exmo. Juiz
Federal José Carlos Francisco em seu despacho nas folhas 19/20 condenou parcialmente
a União a devolver aos autores a parte do IRRF pleiteado como bi tributado. (Anexo 1)
Em 18/12/2009 o Exmo. Juiz Federal Convocado Rubens Calixto proferiu o Acórdão
negou provimento a Ação de Contestação interposta pela União, acolhendo então a
decisão anteriormente exarada. (Anexo 2)
A partir do ano calendário de 2010 exercício 2011, por ordem judicial a PETROS –
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL, passou a recolher o IR
devido descontado da nossa folha de complementação de aposentadoria em Juízo,
instruindo-nos a declarar o montante recebido bem como o IRRF como sendo de
exigibilidade suspensa o que perdurou até Abril de 2015.
Ocorre que a empresa BRASKEM, sucessora da PETROQUÍMICA UNIÃO S/A,
resolveu unilateralmente romper o contrato de patrocínio que tinha com a Petros e como
consequência, nós os beneficiários do plano Petros de Aposentadoria, fomos
convocados a optar pela portabilidade dos nossos recursos para outra instituição
financeira na mesma modalidade de contribuição, ou seja PGBL, o que fiz transferindo
meus recursos para a Caixa Econômica Federal – Certificado 12800109.
No início do ano de 2016 ao iniciar a confecção da declaração do IR do ano base de
2015 estive pessoalmente na Receita Federal em Santo André onde fiz uma consulta a
um auditor de como proceder neste caso, a instrução verbal foi a de que deveria
continuar a preencher a Declaração de ajuste conforme havia sendo feito.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.722263/2021-94

No início de 2019 ao ser comunicado de supostas incorreções na Declaração do IR de
2016, ano base 2015, fui novamente a Receita Federal em Santo André e explicando o
caso ao Auditor este me orientou a solicitar ao órgão da justiça competente uma ordem
para que a Caixa Econômica Federal recolhesse o IRRF em juízo.
Em 05/04/2019, a meu pedido, meu advogado entrou na 14a Vara da Justiça Federal em
São Paulo com um pedido de Intercorrência solicitando que fosse enviada a Caixa
Econômica Federal uma Ordem para o recolhimento em Juízo do IRRF devido na fonte,
o que até esta data não foi atendido. (Anexo 3).
Pelas informações acima descritas este Contribuinte esclarece que no caso objeto da
Notificação supra citada o valor referente ao IRRF no percentual de 15% tem sido
descontado das suas retiradas e declarados na Declaração Anual de Ajuste, ficando
pendente a parte complementar inexigível até que a Justiça Federal decida qual será o
percentual de redução do IR a que tenho direito.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Tendo em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, adoto os fundamentos da decisão recorrida abaixo transcritos:
Observa-se que o processo judicial no 2004.61.00.024391-2 trata-se de ação ordinária
ajuizada por diversos autores, entre eles o Sr. ODAIR PEREGO, ora Impugnante, em
face da União Federal, questionando a incidência de imposto de renda sobre a
complementação de aposentadoria paga por Entidade Fechada de Previdência Privada
(EFPP), no caso a Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, com pedido de
antecipação de tutela, que foi apreciado e deferido. O Juízo da 14a Vara Cível de São
Paulo/Capital, conforme Sentença exarada em 27/2/2009 (fls. 7-27), julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para:
“... reconhecer a inexigência do IRPF sobre pagamento a título de complementação
mensal de aposentadoria que constituem o plano de benefícios da EFPP em tela, na
exata proporção das contribuições efetuadas pelos empregados beneficiários em
questão, realizados entre 1o.01.1989 e 31.12.1995, e que não tenham sido deduzidas do
IRPF nos períodos próprios de apuração, observados ainda os montantes não
aproveitados pela pessoa física por conta do limite previsto no art. 11 da Lei 9.532/1997
(na redação dada pela Lei 10.887/2004), observada a data de distribuição desta ação
para a verificação do perecimento do direito à recuperação dos indébitos incorridos há
mais de 05 anos da data do lançamento por homologação, expresso ou tácito (nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN), afastando-se os efeitos retroativos da Lei
Complementar 118/2005. Por essa razão, CONDENO a União Federal a devolver à
parte autora o montante do tributo recolhido indevidamente”.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.722263/2021-94

Em 18/12/2009, a decisão de primeira instância foi mantida pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região (TRF3), conforme Acórdão acostado às fls. 28-35, que nega
provimento à apelação da União Federal.
De acordo com informações contidas na impugnação e na petição de fls. 37-38, dirigida
ao Juízo a quo, a Braskem, sucessora de Petroquímica União, deixou de patrocinar o
plano de previdência complementar mantido pela PETROS, razão pela qual os
beneficiários tiveram de optar entre (i) resgatar à vista o valor do seu fundo individual,
(ii) portar os recursos para o plano “AnaparPrev" ou (iii) portar os recursos para um
plano mantido por entidade aberta, opção esta escolhida pelo Impugnante, que migrou
seu saldo para os planos CEF – Certificado 12800109, CNPJ no 11.060.682/0001-44, e
BRASILPREV – Certificado 1239226-6, CNPJ no 15.037.570/0001-23.
Ocorre que o Impugnante não logra êxito em comprovar, no presente processo
administrativo fiscal, que a aludida decisão judicial abarca os rendimentos pagos
pela fonte pagadora identificada no lançamento. Ademais, como reconhecido pelo
próprio contribuinte na impugnação, a petição intercorrente encaminhada ao
Juízo requer o envio à Caixa Econômica Federal de “ordem para o recolhimento
em Juízo do IRRF devido na fonte, o que até esta data não foi atendido”.
Deve-se recordar que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN) prevê, em seu art. 151, seis modalidades de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, a saber:
(...)
A instauração de litígio na esfera judicial, por si só, não tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito objeto de discussão. Para ocorrer essa suspensão, faz-se
necessário que o contribuinte adote algumas medidas. Uma delas é efetuar o depósito do
montante integral do valor objeto do conflito. No caso em exame, resta claro que a atual
fonte pagadora (Caixa Vida e Previdência) não vem realizando tais depósitos.
Com efeito, o lançamento realizado pela Autoridade Tributária encontra-se em
consonância com as informações prestadas pela fonte pagadora na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), e coincidentes com o informe de
rendimentos apresentado (fl. 43):
(...)
Salienta-se que, na apuração do imposto suplementar lançado, foi devidamente
compensado o valor do correspondente imposto retido (R$ 71.815,79).
Logo, os elementos de prova trazidos aos autos são insuficientes para a reforma ou
desconstituição do lançamento. Relembra-se, por oportuno, que é dever do contribuinte
instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente, sob pena de não
prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972).
(grifamos)
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas, especialmente por conta da parte negritada.
Ademais, tal fato já havia sido analisado e constatado pela própria autoridade
lançadora, senão vejamos:
Contribuinte não comprovou que os valores resgatados, se referem às parcelas das
contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, que estariam isentos do
imposto de renda na fonte e na declaração, conforme estabelecido no artigo 7, da Media
Provisória 2159/70, de 24/08/2001.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.722263/2021-94

Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito, atraindo pra si o ônus probandi
dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 98
DF CARF MF
Original